Tribunal: TJDFT
Processo: 0744255-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação dos executados para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa, em razão da ausência de indícios de ocultação dolosa de patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é cabível compelir os executados a indicar bens à penhora nos termos do artigo 774, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 774, V, do CPC exige, para sua aplicação, indícios concretos de que o devedor possui bens conhecidos e sonega informações essenciais. No caso, inexistem provas de ocultação ou má-fé por parte dos executados.
4. A ausência de exaurimento das diligências pelo exequente, como pesquisas junto a cartórios de registro de imóveis, inviabiliza a transferência do ônus da localização de bens aos executados.
5. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não autoriza a imposição de sanções processuais em hipóteses de impossibilidade objetiva dos devedores em apresentar bens passíveis de penhora, salvo evidências de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 774, V, do CPC exige indícios concretos de má-fé ou ocultação de bens para que se determine a intimação do devedor para indicação de bens à penhora.
2. A transferência do ônus de localização de bens do credor para o devedor pressupõe o exaurimento das diligências pelo exequente e a inexistência de má-fé comprovada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 300, 774, V, 995, parágrafo único; CC, art. 1.150; CPC, art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não explicitamente mencionada no documento.